Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-33.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-33.2021.8.14.0074

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMANDA DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Cirurgia reparadora de mama. Natureza funcional e terapêutica. Negativa de cobertura sob alegação de procedimento estético. Impossibilidade. Rol da ans. Taxatividade mitigada. Comprovação pericial da necessidade médica. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiária de plano de saúde empresarial vinculado à COSANPA, que buscava autorização para realização de cirurgias reparadoras após perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica. A autora alegou excesso de pele e deformidades físicas, tendo sua médica assistente indicado procedimentos reparadores em membros superiores e inferiores e cirurgia reparadora de mama. A operadora negou cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual e natureza estética dos procedimentos. A perícia judicial concluiu pela necessidade apenas da cirurgia reparadora de mama. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio da mamoplastia reparadora e rejeitou os demais procedimentos por ausência de indicação médica, condenando a operadora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgia reparadora de mama indicada a paciente após cirurgia bariátrica, quando comprovada a necessidade médica, apesar da alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III.
Razões de decidir

3.

A perícia médica judicial comprova a necessidade clínica da cirurgia reparadora de mama, ao passo que não identifica indicação médica para os demais procedimentos pleiteados, legitimando a solução parcialmente procedente adotada na sentença.

4.

Cirurgias reparadoras indicadas a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica possuem natureza terapêutica e funcional, pois visam corrigir sequelas físicas decorrentes do tratamento da obesidade mórbida e integrar o processo de restabelecimento da saúde do paciente.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1069, estabelece que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

6.

A negativa de cobertura baseada na alegação de finalidade estética ou na ausência de previsão no rol da ANS revela-se indevida quando demonstrada a imprescindibilidade clínica do procedimento.

7.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo afastamento de limitações contratuais quando houver indicação médica e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

8.

A fixação de honorários advocatícios por equidade em 10 salários mínimos mostra-se proporcional diante da complexidade da causa, da realização de perícia médica e da sucumbência mínima da autora.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069; STJ, AREsp nº 2.972.024/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2025, DJEN 26.09.2025; STJ, AREsp nº 2.978.021/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Amanda da Silva Gonçalves.

Narra a autora que é beneficiária de plano de saúde empresarial administrado pela apelante, vinculado à COSANPA, e que, após cirurgia bariátrica realizada em 23/06/2020, passou a apresentar acentuado excesso de pele, circunstância que motivou sua médica assistente a indicar novos procedimentos cirúrgicos reparadores, consistentes em correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores, bem como cirurgia reparadora de mama (mamoplastia). Sustenta que requereu administrativamente a autorização para tais procedimentos, mas teve o pedido negado sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, por se tratarem, segundo a operadora, de intervenções estéticas.

A operadora, em contestação, afirmou que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente hipóteses de exclusão de cobertura, entre elas os procedimentos com finalidade estética, conforme disposto na Lei 9.656/98 e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Defendeu que o pedido apresentado não possui cobertura obrigatória, razão pela qual a negativa teria ocorrido em estrito cumprimento das normas regulatórias. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Realizada perícia médica, constatou-se a necessidade exclusivamente da cirurgia reparadora de mama, não restando demonstrada indicação médica para as demais intervenções pleiteadas.

Sobreveio
sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados. O magistrado determinou que a ré custeasse a cirurgia reparadora de mama, confirmando a tutela antecipada, e julgou improcedentes os pedidos referentes aos demais procedimentos cirúrgicos, diante da ausência de comprovação de necessidade médica. Rejeitou, ainda, o pedido contraposto da requerida e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em 10 (dez) salários mínimos, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs
apelação
, sustentando que a sentença incorreu em erros de julgamento (
error in judicando
), pois a cobertura do procedimento deferido encontra-se excluída pela legislação aplicável e pelas normas regulatórias da ANS. Alega que a cirurgia reparadora não integra o rol obrigatório e que possui natureza estética, razão pela qual a negativa de cobertura configuraria exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito. Defende violação ao princípio da legalidade e à natureza contratual e limitada da saúde suplementar, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença. Pleiteia, ainda, concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear cirurgia reparadora de mama indicada à autora após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, procedimento que lhe acarretou excesso de pele e deformidades compatíveis com indicação médica reparadora. O ponto nodal consiste em verificar se tal intervenção possui natureza meramente estética, como sustenta a apelante, ou se possui caráter funcional e reparador, hipótese em que o custeio se torna obrigatório.

A sentença analisou adequadamente a prova dos autos, em especial o laudo pericial judicial, que concluiu pela necessidade da cirurgia reparadora de mama, ao passo que não identificou indicação para as demais intervenções requeridas na inicial. Em consequência, o juízo de origem determinou exclusivamente o custeio da mamoplastia reparadora, solução alinhada com o conjunto probatório.

A negativa administrativa da operadora fundamentou-se na suposta natureza estética do procedimento, bem como na ausência de previsão expressa no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Todavia, tal argumentação não se sustenta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuem caráter estético, mas terapêutico, pois visam corrigir sequelas físicas decorrentes do tratamento da obesidade mórbida, com reflexos diretos na saúde integral do paciente.

Nesse sentido, o Tema 1069 do STJ:

"É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

Nesse sentido, o STJ reconhece que a retirada de excesso de pele e a reparação de mamas distendidas não configuram mera busca por embelezamento, mas continuidade do tratamento multidisciplinar iniciado com a bariátrica, sendo abusiva a negativa de cobertura.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. ESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. A cirurgia plástica, pós bariátrica, determinada pelo médico assistente, tem caráter reparador e se configura como procedimento integrante de todo o tratamento ao qual foi submetida a paciente obesa a fim de recuperar sua saúde física e mental, o que afasta a alegação de dúvida razoável na recusa do plano de saúde de custeio da cirurgia plástica reparadora. Precedentes do STJ.

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,

AREsp n. 2.972.024/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025
.)

Embora o procedimento específico autorizado pelo juízo de origem tenha sido apenas a cirurgia reparadora de mama, o mesmo entendimento se aplica: comprovada sua necessidade clínica, impõe-se o seu custeio. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c compensação por danos morais.

2."É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". (Tema 1069/STJ)

3. "Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." (Tema 1.069/STJ).

4. A junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente. Nesse sentido: REsp n. 1.870.834/SP, Segunda Seção, DJe de 19/9/2023.

5. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando os Julgados do STJ quando ao tema cirurgia plástica não reparadora pós-cirurgia bariátrica.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ,

AREsp n. 2.978.021/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025
.)

A apelante também sustenta que a legislação aplicável (Lei 9.656/98) e a regulamentação da ANS autorizam a exclusão de procedimentos estéticos. O argumento, contudo, não se mostra relevante, pois o procedimento em questão não é estético, mas funcional. Ademais, ainda que se considere o caráter taxativo mitigado do rol da ANS é possível afastar as limitações contratuais quando houver prescrição médica, ausência de substituto terapêutico eficaz e demonstração da imprescindibilidade da intervenção, requisitos presentes no caso concreto.

A operadora também invoca o princípio da legalidade e a necessidade de respeito às balizas regulatórias, alegando risco à sustentabilidade do sistema suplementar de saúde. Não há razão, contudo, para acolher tal tese, pois não se está impondo obrigação ilimitada, mas apenas o cumprimento de uma cobertura compatível com a finalidade assistencial, amparada em indicação médica e no entendimento jurisprudencial predominante.

Deve-se destacar que o juízo de origem ponderou adequadamente os efeitos da perícia, reconhecendo que somente um dos procedimentos pleiteados, a mamoplastia reparadora, possui amparo técnico suficiente, razão pela qual os demais pedidos foram julgados improcedentes. Trata-se de solução equilibrada e em consonância com a prova dos autos.

Quanto aos honorários fixados em 10 (dez) salários mínimos, a quantia não se mostra excessiva diante da natureza da causa, da complexidade probatória (inclusive com realização de perícia médica), da resistência da operadora e da parcial procedência em favor da autora, que decaiu de parcela mínima do pedido. Mantém-se, portanto, a condenação sucumbencial.

Por todo o exposto, inexiste qualquer
error in judicando
apto a justificar a reforma da sentença, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 11 (onze) salários mínimos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026